Tribunal: TJSP
Processo: 0015141-64.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITAQUAQUECETUBA. IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 QUE SUSPENDEU AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENDIDA REABERTURA, ALTERNATIVAMENTE PARCIAL, DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE ELENCA NA INICIAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITAQUAQUECETUBA. IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 QUE SUSPENDEU AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENDIDA REABERTURA, ALTERNATIVAMENTE PARCIAL, DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE ELENCA NA INICIAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO PAULO) QUE PERMITE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NOS MUNICÍPIOS POR FASES, ENCONTRANDO-SE O MUNICÍPIO DE ANDRADINA NA 'FASE LARANJA", CONSOANTE INFORMAÇÕES DA D. AUTORIDADE IMPETRADA, O QUE PERMITE O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA.
Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e, consequente denegação da segurança, nos termos do artigo 6o, § 5, da Lei 12.016/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 0015141-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL
DE
ITAQUAQUECETUBA,
é
impetrado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO-SE A
SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 0015141-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.062 - XA / LCG
-2/6-
SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 0015141-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.062 - XA / LCG
-3/6-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
No
0015141-64.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE ITAQUAQUECETUBA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.062
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITAQUAQUECETUBA.
IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECRETO ESTADUAL No
64.881/2020 QUE SUSPENDEU AS ATIVIDADES DE
COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
PRETENDIDA
REABERTURA,
ALTERNATIVAMENTE
PARCIAL,

DOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE ELENCA NA
INICIAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO.
EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO
PAULO) QUE PERMITE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES COMERCIAIS NOS MUNICÍPIOS POR
FASES,
ENCONTRANDO-SE
O
MUNICÍPIO
DE
ANDRADINA NA 'FASE LARANJA”, CONSOANTE
INFORMAÇÕES DA D. AUTORIDADE IMPETRADA, O
QUE
PERMITE
O
FUNCIONAMENTO
DOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NOS TERMOS EM
QUE ESPECIFICA.
Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC, e, consequente denegação da
segurança, nos termos do artigo 6o, § 5, da Lei 12.016/2009.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado
pela Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba
com o objetivo de afastar os efeitos e punições previstos no
Decreto Estadual no 64.881/2020, que dispõe sobre medidas
temporárias e emergenciais de previsão do contágio pelo
COVID-19, Novo Corona Vírus, assim compreendidos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 0015141-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.062 - XA / LCG
-4/6-
fechamento de estabelecimentos comerciais que não se
enquadrem
na
categoria
de
serviços
essenciais,
ao
fundamento de que a as severas restrições sociais impostas
aos seus associados geram grave crise econômica, posto que
muitos comerciantes não possuem meios de se sustentar,
forçando o encerramento definitivo das atividades empresariais de muitos pequenos comerciantes e
consequente aumento do desemprego, razão pela qual pede a
reabertura do comércio local, mediante a observância de
medidas
sanitárias
para
não
propagação
do
vírus.
Alternativamente, em não sendo o caso de reabertura de todo
o comércio, que seja determinada apenas a reabertura
parcial, mais precisamente de lojas de armarinhos, de
conveniência, prestação de serviços e manutenção em geral,
lojas de cosméticos, imobiliárias, escritórios de contabilidade
e meios de comunicação social (fls. 01/22).
Processado o mandamus sem liminar
(fls. 136/139), prestou informações a d. autoridade
impetrada (fls. 176/184), dando conta de que através do
Decreto Estadual 64.994/2020, foi instituído o “Plano São
Paulo” com objetivo de implementar e avaliar ações e
medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia de
COVID-19, inaugurando uma nova fase de combate ao
corona vírus, utilizando-se de estudos técnicos e evidências
científicas para aferição das condições epidemiológicas e
estruturais no Estado, de forma regionalizada, determinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 0015141-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.062 - XA / LCG
-5/6-
que as áreas de abrangências das DRS's serão classificadas
em quatro fases, denominadas vermelha, laranja, amarela e
verde, correspondendo à cada fase um grau de restrição;
destaca a impetrada que o Município de Itaquaquecetuba
está localizado em região classificada como “fase laranja”,
consoante balanço de 28 de julho de 2020, sendo possível o
atendimento ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços com as restrições impostas no Anexo
II do DE 65.044//2020. Pugna pela denegação da ordem.
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pela concessão da ordem (fls. 616/621).
É o relatório.
De rigor a extinção do mandamus pela
perda superveniente do interesse de agir.
Com efeito, a impetrante pretendeu, com
a concessão da segurança, a reabertura do comércio local,
mediante a observância de medidas sanitárias para não
propagação do vírus. Alternativamente, em não sendo o caso
de reabertura de todo o comércio, que fosse determinada
apenas a reabertura parcial, mais precisamente de lojas de
armarinhos, de conveniência, prestação de serviços e
manutenção em geral, lojas de cosméticos, imobiliárias,
escritórios de contabilidade e meios de comunicação social
(fls. 01/22).
Não obstante, em sede de informações, a
d. autoridade impetrada trouxe à lume a edição do “Plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 0015141-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.062 - XA / LCG
-6/6-
São Paulo” que autoriza a flexibilização das atividades
econômicas dos Municípios consoante a separação em
regiões do Estado, abrangidas pelas DRS's, com classificação
em fases laranja, amarela, verde e vermelha, que indicam a
medida do funcionamento do comércio e prestadores de
serviços locais; informou, ainda, que o Município de
Itaquaquecetuba se encontra na fase “laranja”, que permite o
atendimento ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços com as restrições impostas no Anexo
II do DE 65.044/2020.
Mais recentemente, em 22 de agosto de
2020, notícias do semanário eletrônico “Notícias de Mogi”1
aponta que a Região do Alto Tietê, do qual faz parte o
Município de Itaquaquecetuba migrou para a “fase amarela”,
sendo permitida a reabertura do comércio por um período de
8 (oito) horas diárias.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO o
processo diante da carência superveniente do interesse de
agir, ao teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Denega-se
a
segurança,
pois,
com
amparo no artigo 6o, § 5, da Lei 12.016/2009.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
1 https://noticiasdemogi.com.br/tag/itaquaquecetuba/